Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, APLICOU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 5o DO ART. 180 DO CP. PENA REDUZIDA.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo à acusada demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente.
2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado à ré, incabível a sua absolvição.
3. Conforme entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.1. O fato de a autora do fato ostentar outra condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado, por outro delito contra o patrimônio, influencia na análise e na aplicação do princípio da insignificância, com base em elementos do caso concreto.
4. Sendo a autora tecnicamente primária e a coisa receptada de pequeno valor, cabível o reconhecimento da receptação privilegiada.
5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, aplicou a minorante do § 5o do art. 180 do CP, com a consequente redução da pena.